Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-76.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000528-76.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MAGNO DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POR DESLOCAMENTO DE LONGA DISTÂNCIA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REQUISITOS COMPROVADOS. AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por professor da rede pública municipal, condenando o ente municipal ao pagamento de gratificação de função por deslocamento de longa distância referente ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com incidência de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse de agir do autor diante da suposta ausência de prova do deslocamento; e (ii) determinar se o servidor faz jus ao recebimento da gratificação por deslocamento de longa distância, nos termos da Lei Municipal nº 066/2008, à luz da prova documental apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de mora administrativa quanto ao pagamento da gratificação devida justifica o interesse de agir do autor, tornando incabível a alegação de carência de ação.

4. A Lei Municipal nº 066/2008 prevê expressamente a gratificação de função por deslocamento de longa distância, sendo norma autoaplicável, pois apresenta critérios objetivos para sua concessão, não dependendo de regulamentação posterior.

5. Comprovado que o servidor esteve lotado em unidade escolar rural a cerca de 26 km da sede do município, o que implica deslocamento diário de aproximadamente 52 km, incide o percentual de 20% previsto no inciso III do art. 34 da legislação municipal.

6. A documentação apresentada é suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito à gratificação.

7. O Município, ao não apresentar prova contrária ou comprovação do pagamento das verbas pleiteadas, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme o art. 373, II, do CPC.

8. A ausência de pagamento da gratificação por deslocamento a servidores que atuam na zona rural enseja condenação do ente público, quando demonstrados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000528-76.2018.8.05.0057
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e como apelada MAGNO DE JESUS FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)